Tribunal: TJDFT
Processo: 0051583-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051583-74.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALFREDO LEANDRO BORGES DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal, atendendo ao pedido de sobrestamento deduzido nos autos dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), nos quais foi reconhecida a existência de repercussão geral, determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País, independentemente de juízo ou Tribunal, que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos incidentes sobre cadernetas de poupança, encaminhem-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial. Oportuno registrar que o presente processo não se encontra em fase de cumprimento de sentença. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031